Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-27.2015.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002140-27.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VANESA CABRAL - ME - CNPJ: 13.450.199/0001-00 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), MARILIANE MUFATTO DE FARIAS (APELADO), JANAINA SERAFINI - CPF: 917.466.471-91 (ADVOGADO), JOSE JESUINO DE FARIAS - CPF: 178.927.671-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – EMISSÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO (CHEQUES) – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício de vontade deve ser demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil.

Inexistindo a comprovação de qualquer vício de consentimento na emissão dos cheques, não há se falar em declaração de inexigibilidade ou anulação dos títulos de crédito, devendo ser mantida a sentença recorrida.

O dano moral constitui espécie de responsabilidade civil que visa reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito de personalidade. Inexistindo nos autos prova de ilicitude do ato e de ofensa a direito de personalidade, não há de se falar em dano moral.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANESSA CABRAL –ME
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação
Declaratória de Inexigibilidade de título c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em face de
MARILIANE MUFATTO DE FARIAS e JOSE JESUINO DE FARIAS,

e condenando a requerente ao pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a sentença, a autora sustenta, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma, visto que a manifestação de vontade da apelante, quando da emissão dos títulos de crédito (cheques), se encontra viciada, tendo esta sofrido coação por parte dos requeridos/apelados.

Diante de tais considerações, pugna pelo provimento do recurso e para que seja reconhecida a nulidade e a inexigibilidade do título, bem como para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
VANESSA CABRAL – ME
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexigibilidade de título c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
MARILIANE MUFATTO DE FARIAS e JOSE JESUINO DE FARIAS.

Em sua petição inicial, alegou que outubro de 2014 a requerente foi procurada pelo segundo requerido que lhe ofereceu sociedade, justificando que estaria saindo da empresa onde trabalhava.

Disse que a proposta do requerido foi que entraria com percentual de 50% de entrada do valor que a requerente já possuía em estoque e imobilizado.

Afirma que em novembro de 2014, firmaram o compromisso, ficando acordado que o requerido tomaria conta da contabilidade da requerente, além de promover vendas na região de Juína/MT.

Sustentou não ter aceitado o valor de R$ 20.000,00 pelo término da sociedade e ter sido coagida a emitir 04 cheques no valor de R$ 5.000,00.

Salientou que o cheque no 134 no valor de R$ 5.000,00 foi pago, porém inconformada com a situação, pois nada devia aos requeridos, sustou o pagamento dos demais cheques ante o desacordo comercial.

Ao final, requereu a declaração de inexigibilidade dos cheques emitidos pela requerente em favor dos requeridos, fundamentando que incorreu em vício de consentimento quando da emissão dos referidos títulos de crédito, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar o feito, a i. magistrada Dra. Daiane Marlyn Vaz julgou improcedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela autora.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a insurgência da apelante cinge-se quanto a pretendida inexigibilidade dos títulos de crédito (cheques) emitidos pela requerente em favor dos requeridos, sob o argumento de que a manifestação de vontade da recorrente se encontra viciada, em face da coação sofrida pelos requeridos.

A respeito do erro substancial, sabe-se que o erro consiste no vício de vontade na formação do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

Pertinente ao tema leciona Maria Helena Diniz:

"O erro é uma noção inexata sobre um objeto, que influencia na formação da vontade do declarante, que a emitirá de maneira diversa da que a manifestaria se dele tivesse conhecimento exato (RT, 526:128, 554:80, 338:502, 280:360, 292:614 e 545:192). Para viciar a vontade e anular o ato negocial, este deverá ser substancial, escusável e real. Escusável, no sentido de que há de ter por fundamento uma razão plausível ou ser de tal monta que qualquer pessoa de atenção ordinária seja capaz de cometê-lo (RT, 119:829, 90:438, 241:138 e 181:307; RF, 101:321). Real, por importar em efetivo dano para o interessado." (Código Civil Anotado - Editora Saraiva - 2a edição - p. 109).

O vício de vontade deve ser demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil.

In casu,
é incontroverso que houve uma sociedade de fato entre as partes, fato que ensejou a emissão dos cheques pela autora.

Contudo, a despeito das argumentações da apelante, não há nos autos elementos capazes de demonstrar que a autora tenha sido coagida pelos requeridos a emitir os títulos de crédito (cheques) em favor dos mesmos, inexistindo razão a justificar a anulação dos títulos de crédito em questão.

Com efeito, a única testemunha arrolada pela requerente, e inquirida em Juizo, THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA, informou que “
não presenciou a negociação que colocou fim à sociedade de fato, informando na ocasião que estava na faculdade, tendo chegado depois que os requeridos já tinham ido embora.Que após a negociação, a requerente lhe ligou nervosa, que ficou abalada.”
(ID no 114551460).

Nessa toada, mister registrar que a mera declaração de que ao “ligar para a testemunha logo após a negociação”, e que a requerente “estava nervosa”, não é suficiente para comprovar satisfatoriamente que tenha assinado os cheques sob coação irresistível ou qualquer outro vício de consentimento.

O art. 373, I, do CPC/2015 dispõe que: "
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito."

Como se vê, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, visto que não produziu nenhuma prova do suposto vício de consentimento existente na emissão dos cheques, não demonstrando, portanto, a coação exercida pelos requeridos.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMODATO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERRO OU IGNORÂNCIA NÃO COMPROVADA. ART. 138, CCB/02. ÔNUS DA AUTORA. Erro ou ignorância. Art. 138 do CCB/02. É anulável o negócio jurídico toda vez que as declarações de vontade decorrem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Ausência de comprovação. Ausência de provas dos fatos narrados pela autora, que não se desincumbiu de seu ônus de acordo com o art. 333, I, do CPC. A improcedência da ação é medida que se impõe. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70064562234, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 02/07/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL
. ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC. VICIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0370336-21.2012.8.05.0001, Relator (a): Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 23/09/2015 )”

(TJ-BA - APL: 03703362120128050001, Relator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2015) destaquei

Sendo assim, inexistindo a comprovação de qualquer vício de consentimento na emissão dos cheques, não há se falar em declaração de inexigibilidade ou anulação dos títulos de crédito, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Do dano moral

O dano moral constitui espécie de responsabilidade civil que visa reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito de personalidade.

Inexistindo nos autos prova de ilicitude do ato e de ofensa a direito de personalidade, não há de se falar em dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022